Tribunal: TJBA
Processo: 0500692-51.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500692-51.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ELVIS DE OLIVEIRA PIROPO APELADO: MOTO CONQUISTA LTDA Advogado(s):MILENA DE CARVALHO PEREIRA, ENEIDA GUIMARAES SOARES, MARIA ALICE MIRANDA DE OLIVEIRA MELO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO ENTRE A INSTAURAÇÃO E A DECISÃO FINAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). NULIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES DESTA SEGUNDA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, diante da alegada ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que lhe deu origem. 2. Comprovado lapso temporal excessivo entre a instauração do processo administrativo e a prolação da decisão final, revela-se configurada a prescrição intercorrente, por afronta aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo. 3. O exercício do poder sancionador pela Administração Pública não se dá de forma ilimitada no tempo, estando sujeito a limites decorrentes do Estado de Direito, vedada a perpetuação indefinida de processos administrativos em prejuízo do administrado. 4. A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível admite o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores como instrumento de contenção da inércia estatal, ainda que por aplicação analógica ou com fundamento direto em princípios constitucionais (APC n. 05355421420178050001 e APC n. 01659503420098050001). 5. Irrelevante, no caso, a discussão acerca da aplicabilidade direta da Lei Estadual nº 12.209/2011 aos processos administrativos municipais, porquanto a nulidade do ato administrativo decorre, sobretudo, da manifesta desproporcionalidade temporal verificada, em violação direta à ordem constitucional. 6. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expendidas. 7. Honorários recursais não majorados, ante a fixação no patamar máximo na origem (art. 85, §11, do CPC). 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500692-51.2018.8.05.0274, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada MOTO CONQUISTA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .